Tribunal: STF
Processo: ARE 1298226
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 40) interposto pelo Estado do Paraná em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, com base na Súmula 735 do STF. 



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta, em síntese, o Estado do Paraná que se trata, no caso, de questão relativa à competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, a qual, se não for analisada neste momento processual, estará preclusa.



    Defende que a não “inclusão da União no polo passivo da demanda impede o direcionamento do cumprimento e até mesmo a determinação de ressarcimento” (eDOC 40, p. 15). 



    Ao final, pleiteia o Recorrente a reconsideração da decisão agravada, reconhecendo-se a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 43).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante. 



    Em primeiro lugar, afasto o óbice processual apontado pela decisão ora agravada (Súmula 735), considerando que a questão suscitada no recurso extraordinário se refere à legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, envolvendo o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados à lista do SUS e de alto custo (eDOC 12, p. 5).



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática exarada no RE 1.309.499, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 29.09.2022, ocasião em que foi determinada a devolução dos autos à origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral quanto aos Temas 6 e 1.234, considerando-se que se tratava de fornecimento de medicamento de alto custo, “mas que recaiu sobre a própria extensão do dever do Estado de saúde relacionado à entrega de remédio/tratamento”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente